Tribunal: CARF
Processo: 10711.720412/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-04

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.720412/2012-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.793 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
EAST CARGO LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/01/2009
APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE DEFESA. MOMENTO.
Por regra geral, as razões de defesa e a prova documental devem ser
apresentadas na fase impugnatória, não sendo cabível a exposição de novos
motivos de fato e de direito perante a instância recursal.
ACÓRDÃO. NULIDADE POR OFENSA AO DIREITO DE DEFESA.
O Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento que analisa o
lançamento de ofício deve pautar seus fundamentos pelas razões de defesa
expendidas na impugnação, sob pena de nulidade por ofensa ao direito de
defesa.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DECISÃO DE MÉRITO FAVORÁVEL
AO SUJEITO PASSIVO.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. EXIGÊNCIA EM
DUPLICIDADE. INFORMAÇÃO IDÊNTICA.
Delineia-se a ofensa ao princípio do non bis in idem quando a prestação da
mesma informação serviu de suporte ao lançamento e cobrança de mais de uma
multa por descumprimento de obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parcela que trata das alegações relativas
à ocorrência da denúncia espontânea, à natureza confiscatória da multa impingida e à ofensa aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, no mérito, em dar-lhe provimento, para
cancelar o Auto de Infração lavrado em face à constatação do bis in idem.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.720412/2012-49
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.793 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720412/2012-49

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107,
inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Afirma a autoridade fiscalizadora que a pessoa jurídica EAST CARGO
LOGÍSTICA INTERNACIONAL teria procedido a desconsolidação da carga, incluindo o CE.
E. Mercante Agregado 9HBL) no 130905005751289 somente no dia 16/01/2009, às 17:05:24 h,
restando portanto intempestiva a informação, ou seja, sem a observância das 48 horas de
antecedência mínima em relação à atracação do navio para prestação da informação mencionada,
conforme prazo que estaria previsto no art. 22 da IN RFB no 800/2007.
Em impugnação ao Auto de Infração lavrado, alegou-se a ocorrência de bis in
idem, uma vez que a infração apontada teria sido objeto de autuação em duplicidade, tendo o fato
narrado nos presentes autos sido objeto do lançamento de ofício tratado no processo no
10711.000647/2009-15.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob os fundamentos, aqui resumidamente colocados, de que:
(1) A despeito do que estabelece o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007 no
sentido de que os prazos estabelecidos no art. 22 dessa mesma Norma fossem
obrigatórios apenas a partir de 1o de abril de 2009, isso não significa que até essa
data os responsáveis por prestarem as informações exigidas pela referida IN
ficariam sem nenhum limite temporal para cumprimento dessa obrigação;
(2) Seria sem fundamento a alegação da impugnante de que, tendo atuado como
agente de carga, não se lhe aplicaria o disposto no citado parágrafo único do art.
50 da IN RFB no 800/2007, vez que quando a referida IN utiliza o termo
transportador, refere-se a todos os intervenientes nela especificados como tal;
(3) As multas aplicadas foram decorrentes de condutas similares, porém, relativas
a fatos distintos. Sendo assim, não se pode afirmar que as infrações seriam
idênticas, tratando-se de fatos típicos independentes;
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.793 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720412/2012-49

(4) O registro dos dados de embarque após o prazo regularmente estabelecido não
caracteriza a denúncia espontânea aludida pela defesa,
(5) O rito processual não pode ser alterado para apreciar o pedido de relevação de
penalidade, com o encaminhamento do processo à autoridade competente para
tanto, a não ser que o contribuinte expressamente manifeste a desistência da
faculdade de recorrer à instância administrativa superior.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
23/07/2019, conforme Aviso de Recebimento – AR anexado ao presente processo. Insatisfeito
com o teor da decisão, apresentou Recurso Voluntário em 29/07/2019, como informa o Termo de
Análise de Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz as alegações feitas por ocasião da
impugnação, acrescentando o que se segue:
1. A multa aplicada teria caráter confiscatório, uma vez que há grande
discrepância entre o próprio valor cobrado para a prestação do serviço e a
penalidade aplicada;
2. A autuação feriria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
3. Verificar-se-ia a ocorrência do instituto da denúncia espontânea, no caso.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
1. Do Conhecimento Parcial do Recurso Voluntário Face à Inclusão de
Razões de Defesa Não Aventadas na Esfera Inferior de Julgamento
Considero satisfeitos os requisitos da tempestividade e da competência material
do Colegiado, portanto conheço do Recurso Voluntário.
Da análise primeira dos autos, especificamente do confronto entre a peça
impugnatória e Recurso Voluntário, observa-se ter aduzido o Recorrente matérias que não foram
aventadsa na instância julgadora a quo, quais sejam, a ocorrência da denúncia espontânea, a
ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, como também o caráter confiscatório
da multa aplicada.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.793 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720412/2012-49

Note-se que a defesa, em primeira instância administrativa, restringiu-se a
ocorrência de bis in idem, face à alegada cobrança em duplicidade da multa pela ausência da
informação relacionada à desconsolidação da carga.
Como é cediço, em face das disposições contidas nos arts. 16 e 17 do Decreto no
70.235/1972 (PAF) 1, todas as razões de defesa e as correspondentes provas dos fatos alegados
devem ser apresentados por ocasião da impugnação. A considerar que este Colegiado representa
instância recursal, aqui não se analisa argumentos não debatidos na instância julgadora inferior,
por tratar-se de inovação recursal e, assim, de matéria preclusa.
De maneira que, frente à inovação promovida neste Recurso Voluntário, deixarei
de me debruçar em relação às seguintes alegações do Recorrente: (1) a natureza confiscatória da
multa impingida; (2) ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e (3) prática da
chamada denúncia espontânea, prevista no art. 136 do CTN.

2. Da Nulidade da Decisão Recorrido por Cerceamento ao Direito de Defesa

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.793 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720412/2012-49

Superada a questão relativa ao conhecimento do Recurso Voluntário, volto-me
agora à análise de matéria relacionada a defeito contido na decisão recorrida, com potencial de
nulificá-la. Portanto, trata-se de matéria de ordem pública, cujo conhecimento na instância
recursal pode se dar ex officio.
Sobre a infração imputada, a impugnante, basicamente, manifestou-se da seguinte
forma em relação ao mérito da autuação, na instância julgadora inferior:

O Acórdão recorrido, a seu turno, tem início com o seguinte relato, do qual
destaco trecho:

Em que pese a referência feita na decisão recorrida, o exame da peça
impugnatória deixa claro que o Recorrente, naquela oportunidade, não apresentou preliminares
relacionadas aos princípios constitucionais, cerceamento ao direito de defesa ou de denúncia
espontânea. Na decisão de piso, na parte destinada ao voto, são também citadas razões de
defesa não apresentadas na impugnação. Observe-se, a título ilustrativo:

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.793 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720412/2012-49

Examinando os autos, verifica-se que os fatos e a fundamentação aos quais se
refere o Acórdão combatido, em quase totalidade, não constituem o objeto da impugnação,
motivo pelo qual se constata haver erro da autoridade julgadora de primeira instância,
consistente em se debruçar sobre razões de defesa distintas daquelas colocadas pelo Recorrente.
Em outras palavras, a decisão recorrida mostra-se incoerente com a defesa
apresentada.
Considero, no entanto, que o Acórdão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento que analisa Auto de Infração deve se pautar precisamente pelas razões expressas na
impugnação, sob pena de prejudicar o direito de defesa do contribuinte – como se revela na
espécie −. Nesse sentido, trago à colação o art. 31 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como
às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
(Redação do caput dada pela Lei no 8.748, de 09.12.1993 ) (Grifei)

Em razão do art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/19722 cominar a pena de
nulidade às decisões administrativas exaradas com preterição ao direito de defesa e, também,

2 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.793 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720412/2012-49

como sobressai nos autos a ausência de exame mais detido em relação à argumentação
expendida na impugnação por parte da instância julgadora a quo, que apreciou claramente
motivação estranha à defesa apresentada, caberia o retorno do processo à DRJ/RJO para que uma
resposta adequada aos itens de defesa fosse expedida, a partir de nova decisão.
Todavia, em face ao que preceitua o § 3o do art. 59 do mesmo Decreto no
70.237/19723, não se declara a nulidade de lançamento, despacho decisório ou acórdão de
primeira instância, quando se mostrar possível decidir o mérito favoravelmente ao recorrente. E,
na espécie, o que se verifica é que há realmente elementos que permitem uma decisão de mérito
benéfica às pretensões do contribuinte, sem que haja a necessidade de declaração de nulidade da
decisão proferida pela instância a quo.

3. Da Duplicidade de Lançamentos de Ofício
Examinando os autos − em cotejo peça impugnatória versus decisão de piso −
verifica-se que a defesa centra-se na questão de duplicidade de lançamentos de ofício, porquanto
alega haver duplicidade de cobrança de multas para o mesmo ato infrator da legislação
aduaneira, qual seja, desconsolidação de carga a posteriori ao prazo fixado em ato normativo
emitido pelo ente tributante.
Segundo é acrescentado na impugnação, multa idêntica, repreensiva dos mesmos
fatos descritos nos presentes autos, teria sido imposta ao Recorrente no processo administrativo
no 10711.000647/2009-15.
Ressalto que tal processo teve o Recurso Voluntário julgado por esta mesma
Turma Extraordinária no Acórdão no 3003-000.152, de 20/02/2019, em voto da lavra do Ilustre
Conselheiro Márcio Robson Costa, que, em seu Relatório, narra os fatos da seguinte forma, uma
vez que transcreve ipsi literis o Auto de Infração ali versado:

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
3 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam
conseqüência.

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias
ao prosseguimento ou solução do processo.

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748,
de 1993)
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.793 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720412/2012-49

A embarcação MSC Banu chegou ao Brasil através do porto de Vitória/ES,
procedente do porto de Antuérpia/Bélgica, no dia 12 de janeiro de 2009,
tendo atracado As 07:05:00h, conforme consta nas telas de Detalhes do
Manifesto n° 1308502493496 e Detalhes da Escala n° 08000328427/Vitória
a fls. 13 e 14, respectivamente. A data/hora da atracação supracitada
estabeleceu o limite para que a agência de navegação prestasse as
informações de sua responsabilidade sobre a carga constante a bordo da
embarcação, tendo como porto de destino final Rio de Janeiro, conforme
prazo previsto nos arts. 22 e 50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, com
redação alterada pela IN RFB n° 899, de 29/12/2008. A agência de
navegação MSC Mediterranean Shipping do Brasil LTDA, inscrita no CNPJ
sob o n° 02.378.779/000966, após ter informado o Manifesto n°
1308502493496 e efetuado sua vinculagão A escala dentro do prazo,
informou tempestivamente, em 31 de dezembro de 2008, As
10:16:06h, o Conhecimento Eletrônico (C.E.Mercante) Genérico (MBL) n°
130.805.237.402.063, consignado a ECU Logistics do Brasil LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n° 05.221.721/000226, conforme extrato do
C.E.Mercante do Siscomex Carga a fls. 15 e 16. Por sua vez, a empresa
ECU.Logistics do Brasil LTDA, na qualidade de agente de carga, promoveu
a
desconsolidagão
do
C.E.
n°
130.805.237.402.063,
incluindo
tempestivamente, em 09 de janeiro de 2009, As 15:48:41h, as
informações sobre o Conhecimento Eletrônico Genérico/Agregado (MHBL)
n° 130.905.002.986.048, conforme extrato do C.E.Mercante do Siscomex
Carga a fls. 17 e 18. Este conhecimento está consignado A empresa East
Cargo Logística Internacional LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
08.704.952/000106, conforme tela do sistema CNPJ constante As fls. 19,
também cadastrada junto ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante
DEFMM como agente de carga (desconsolidador). A embarcação
prosseguiu sua viagem e veio a atracar no Porto do Rio de Janeiro/RJ no dia
15 de janeiro de 2009, As 02:46:00h, conforme Detalhes da Escala n°
08000328443/Rio de Janeiro, empresa East Cargo Logística Internacional
LTDA prestasse as informações de sua responsabilidade, nos termos dos
arts. 22 e 50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, com "redação alterada pela
IN RFB n° 899, de 29/12/2008. No entanto, a empresa East Cargo Logística
Internacional LTDA procedeu A desconsolidagdo da carga através do
C.E.Mercante Agregado (HBL) no 130.905.005.751.289, somente no dia
16
de
janeiro
de
2009,
As
17:05:24h,
restando
portanto
INTEMPESTIVA a informação prestada, tendo sido gerado inclusive pelo
sistema Carga um bloqueio automático com o status de "INCLUSÃO DE
CARGA APÓS 0 PRAZO OU ATRACAÇÃO" de forma imediata para cada
C.E.Mercante, conforme extratos do C.E.Mercante a fls. 21 e 22.

O Auto de Infração em exame nestes autos, a seu turno, contém a seguinte
Descrição dos Fatos:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.793 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720412/2012-49

Em vista das reproduções acima, a identidade dos lançamentos se evidencia a
partir dos seguintes elementos, que são exatamente iguais em ambos os Autos de Infração:
(1) Embarcação: MSC Banu;
(2) Local e Chegada da Embarcação: Porto do Rio de Janeiro, em 15 de janeiro
de 2009, às 02:46:00h, após primeira escala no Porto de Vitória/ES;
(3) Número da Escala: 08000328443/Rio de Janeiro;
(4) CE Mercante Agregado (HBL): 130905005751289 ;
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.793 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720412/2012-49

(5) Conhecimento
Eletrônico
Genérico-CE/Agregado
(MHBL):
130905002986048;
(6) Sujeito Passivo: East Cargo Logística
(7) Fato Gerador: 16/01/2009;
(8) Data e horário da desconsolidação: 16 de janeiro de 2009, às 17:05:24h;
(9) Unidade autuante: Alfândega do Porto do Rio de Janeiro.
De fato, constata-se tratarem os autos em exame de multa lançada em
duplicidade pela Unidade de Origem, para a exigência da mesma informação, qual seja,
desconsolidação da carga através do CE Mercante Agregado (HBL) no 130905005751289,
confirmando-se então a alegação da Recorrente quanto à ocorrência de bis in idem.
Destaco, ademais, que o Auto de Infração que resultou no Acórdão no 3003-
000.152, de 20/02/2019, emanado desta mesma Turma, foi lavrado em 29/01/2009, ou seja,
primeiramente ao que analisamos nos presentes autos.
Considero, por conseguinte, mostrar-se procedente a argumentação da defesa,
pela ofensa verificada aqui ao princípio do non bis in idem, cabendo o cancelamento do
lançamento de ofício consubstanciado no Auto de Infração no 0717600/00013/12.
Em vista do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo deste na parcela que trata das alegações relativas à ocorrência da denúncia
espontânea, à natureza confiscatória da multa impingida e à ofensa aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade e, na parte conhecida, por dar-lhe provimento, para cancelar o
Auto de Infração lavrado.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.793 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720412/2012-49

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital